Tribunal: TJSP
Processo: 9000583-05.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso da defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.